Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709681-46.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: JURACI SILVA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o embargado, Juraci Silva de Jesus, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 34182497, no prazo de cinco dias. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora